Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito. Contratos de empréstimo pessoal. Servidora pública distrital. Mútuos. Prestações. Implantação em conta corrente. Previsão contratual. Débitos automáticos. Autorização. Revogação. Direito potestativo assegurado à mutuária. Resolução No 4.790/2020 do BACEN. Resoluções antecedentes. Corroboração. Condição para a manifestação. Interpretação sistemática do normativo. Condição reservada quando endereçada a postulação ao banco depositário, na dicção normativa. Inexistência quando endereçada ao banco destinatário do banco (Resolução no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o E 9o, caput). Observância do normatizado. Imperativo inerente ao estado de direito. Pedido de suspensão. Desconsideração pelo mutuante. Tutela provisória. Requisitos. Demonstração. Suspensão dos descontos implantados em conta corrente. Deferimento. Legitimidade. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória cumulada com repetição de indébito manejada por servidora pública distrital, deferira o pedido de tutela de urgência que formulara a consumidora almejando a cominação à instituição bancária da obrigação negativa de abster-se de realizar descontos em sua conta corrente à guisa de pagamento das parcelas originárias dos mútuos celebrados entre os litigantes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de se cominar à instituição bancária, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, a obrigação de interromper os descontos que mensalmente são realizados na conta corrente da correntista, decorrentes das prestações originárias dos contratos de mútuo que firmaram, sob o fundamento de que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura à titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, a despeito do contratado.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.
4. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução BACEN no 4.790/20 enseja a certeza de que ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o).
5. Segundo a regulação normativa, somente quando o cancelamento de autorização de débito automático é endereçado ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar o correntista/mutuário que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução BACEN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput).
6. Detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pelo correntista/mutuário não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito subjetivo assegurado ao cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição.
7. Revestindo-se a faculdade assegurada ao correntista/mutuário de demandar junto ao banco com o qual mantém relacionamento a suspensão dos descontos implantados em sua conta corrente, inclusive com embasamento em contrato de mútuo, da qualidade de direito potestativo, realizam-se os pressupostos necessários para que, defronte a recusa da casa bancária em assentir com a manifestação, seja-lhe imposta obrigação de promover a suspensão dos lançamentos em ambiente de tutela provisória de urgência ante a plausibilidade do direito invocado e o risco da negativa impactar efeitos lesivos ao consumidor, afetando o resultado útil do processo (CPC, arts. 299 e 300).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.